Tribunal: STF
Processo: HC 69202
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Atacando julgado em recurso ordinário de  "habeas  corpus"
pelo S.T.J., o "habeas corpus" deve ser  processado  e  julgado  pelo
Supremo Tribunal Federal.
         - Falta de impugnação dos fundamentos da  decisão  contra  a
qual se dirige o "habeas  corpus",  decisão  essa,  alias,  que  esta
correta.
         "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.